Tribunal: TJDFT
Processo: 0715969-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM 1a INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIOS. FALHAS NÃO SOLUCIONADAS. MULTIPLAS TROCAS DE AUTOMÓVEL SEM REGULARIZAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ART. 18, § 1o, DO CDC. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA REVENDEDORA. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A impugnação à gratuidade de justiça não se encontra acompanhada de prova capaz de afastar a concessão do benefício deferido ao Autor na primeira instância.
2. O recurso não deve ser conhecido em relação às matérias que restaram decididas na r. sentença nos moldes almejados pelo Recorrente, pois ausente o interesse recursal quanto aos pontos.
3. As normas de Direito do Consumidor se aplicam ao caso em comento, porquanto as Rés se adequam ao conceito de fornecedor de produtos e serviços e o Autor ao de consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Responde o fornecedor do produto/serviço objetivamente pelos danos a que deu causa, ou seja, basta, para ensejar o dever de reparar, comprovar a conduta ilícita, o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre eles, conforme previsão contida no art. 14 do CDC.
5. Restou demonstrado nos autos a existência de vícios ocultos, incompatíveis com a qualidade, a natureza e as legítimas expectativas do consumidor que recaem sobre os veículos, que foram adquiridos sob a garantia da revendedora de que estariam em bom estado de conservação e prontos para uso, o que autoriza a rescisão dos contratos de compra e venda, com o retorno das partes ao estado anterior, devolvendo-se as quantias pagas, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, nos termos do art. 18, § 1°, II, c/c § 6o, II e III, do CDC.
6. Constata-se que a revendedora não apenas permaneceu com os veículos como também os repassou, ao menos em parte, a terceiros, sem negociar o ágio com o Autor ou saldar os contratos de financiamento, o que configura evidente afronta ao dever de boa-fé objetiva, especialmente no que tange ao dever de lealdade e cooperação nas relações contratuais (art. 4o, III, do CDC).
7. Revela-se irrazoável impor à instituição financeira o dever de indenizar por vícios de origem ou falhas na prestação do serviço vinculadas exclusivamente à conduta da empresa vendedora, sobretudo quando não configurada a atuação conjunta ou a corresponsabilidade na lesão sofrida pelo consumidor.
8. O c. Superior Tribunal de Justiça possui reiterado entendimento, “no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora").” - (REsp no 1.946.388/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 17/12/2021).
9. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
10. Apelação do Autor parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Apelação da primeira Ré conhecida e parcialmente provida. Apelação da segunda Ré conhecida e provida. Preliminares rejeitadas.